Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741265-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. PLANO COLLOR. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA. Deve ser reconhecida a impossibilidade de compensação de reajustes em relação à obrigação de fazer imposta no título executivo oriundo da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3. Os reajustes concedidos aos servidores, pelas Leis Distritais no 38/1989 e 117/1990 (respectivamente, Decretos no 12.728/1990 e 12.947/1990) foram premissa fática devidamente registrada na petição inicial da ação de conhecimento e objeto de expresso enfrentamento naquela fase processual, de modo que a rediscussão da referida matéria fere a coisa julgada, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rescindir um julgado, devendo o DISTRITO FEDERAL, se fosse o caso, ter ajuizado a competente ação rescisória, na forma do artigo 966, do Código de Processo Civil. A fim de afastar eventual alegação de enriquecimento sem causa, o magistrado singular, à ocasião da execução coletiva, oportunizou ao DISTRITO FEDERAL provar que os reajustes posteriores refletiram ganho real de remuneração; no entanto, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte diante da concessão que lhe foi dada, não havendo prova nos autos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução coletiva, que o implemento da obrigação de fazer representaria enriquecimento sem causa dos servidores, pois, repita-se, o ente público não fez prova de tal fato. Tal matéria, mais uma vez, restou preclusa, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 e do Recurso Especial no 849.557/DF. O artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece que A Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução, podendo arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Justamente sob tal perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema repetitivo 476 (Resp no 1.235.513/AL), fixou a tese de que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. A premissa fática considerada nos autos do AREsp no 465.900/DF não tem coerência com a hipótese em análise, considerando que, por duas oportunidades, o DISTRITO FEDERAL deixou precluir a matéria relativa à possibilidade de compensação dos reajustes. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer não deve incidir correção monetária. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, e 1o da Lei 6.899/1981, argumentando que se caracteriza grave enriquecimento sem causa da Administração o pagamento tardio de suas dívidas, sem a incidência de correção monetária, cuja matéria é de ordem pública. Afirma que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, portanto, de observância obrigatória, que não se constitui em um “plus”, senão em uma mera atualização da moeda aviltada pela inflação, que visa restabelecer o status quo ante, resguardar o direito de propriedade e viabilizar a recomposição do valor nominal da moeda. Discorre, ainda, sobre os temas 905 do STJ e 810 do STF e enfatiza que a lei não faz qualquer distinção entre o cumprimento de obrigações de fazer ou de dar, não cabendo ao intérprete (no caso o Tribunal a quo) distinguir onde a lei não distinguiu, de modo que deve incidir a correção monetária. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre o direito constitucional de propriedade. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação [...] 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, e 1o da Lei 6.899/1981, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016